Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-66.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015208-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 503.121.621-20 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA –
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA
–
RESTITUIÇÃO D
O INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3º, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação. 3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
4.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 5
. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Número Único
1015208-66.2021.8.11.0041
), ajuizada contra a ré/apelante e contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. por ANA MARIA DA SILVA ASSUNÇÃO
,
julgou procedente os pedidos autorais, para

declarar a inexistência do débito

“
vez que não comprovada a contratação do seguro discutido nos autos
”, e condenar a parte requerida, de modo solidário, “
ao pagamento de R$ 106,96 correspondentes à restituição em dobro do desconto indevido (Id. 54465554) na conta corrente da Autora, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto ilegal
”, inclusive, ao pagamento solidário do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, contados da data do evento danoso e acrescidos de correção monetária, desde a data do arbitramento. A r. sentença condenou a parte requerida ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
(cf. Id. nº 121601993 - Pág. 9).

A ré/apelante diz que considerando o prazo previsto no art. 206, §1º, II, do CC, a pretensão autoral encontra-se prescrita, uma vez que “
a parte segurada vinha pagando os prêmios mensais desde 05.04.2016, por tempo sem questionar ou apresentar qualquer objeção ao seguro contratado e seus prêmios mensais
”, enquanto o “
ajuizamento somente ocorreu em 29.04.2021
”, ou seja, muito tempo depois do término do prazo prescricional.

No mérito, reafirma que a cobrança do prêmio do seguro é lícita, haja vista que “
a segurada efetuou a contratação do seguro conforme documentos juntados nos autos pela CIA
”, e que, ademais, “
não há nos autos qualquer comprovante de protocolo de que a parte autora entrou em contato com a Seguradora,
(pois)
não há como a ré fazer prova negativa de tal situação por se tratar de prova diabólica
” (sic – cf. Id. nº 121601995 - Pág. 6); lado outro, sustenta que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes no presente caso, repelindo o arbitramento de indenização por danos morais e a restituição do indébito, principalmente na forma dobrada, até porque não se constata qualquer conduta ardilosa da Seguradora/ré que permitisse a aplicação do art. 42 do CDC.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido; ou, então, seja determinada a restituição do indébito na forma simples, afastando-se a condenação por danos morais, ou, ainda, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório fixado (cf. Id. nº 121601995 - Pág. 18).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 121602001, a apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
mérito da lide gira em torno da existência do contrato de “Seguro de Vida nº 510.82.0.00000190”, celebrado em julho/2019,
que contém apenas a qualificação pessoal da autora/apelada, sem assinatura, e com previsão de débito mensal em conta corrente no valor de R$
26,74.

Sobre a prescrição da pretensão autoral, em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – pedido indenizatório e de restituição de valores – aplica-se o prazo trienal do art. 206, §3º, do CPC/15; a
hipótese concreta envolve contrato de seguro de vida cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da autora/apelada, caso em que, segundo entendimento que vigora no eg. STJ, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.

No caso, os descontos mensais se iniciaram em abril/2016, findando-se em 03/2019, e, portanto, a requerente teria até março/2022 para ajuizar a demanda, quase um ano após a inicial ser distribuída (29.04.2021), dentro, então, do prazo prescricional.

Pois bem.

A requerente afirmou na inicial que “
ao perceber esta movimentação em sua conta corrente, se dirigiu até a agência do Santander, para descobrir o motivo dos descontos, quando foi informada que os descontos estavam sendo feitos sob a contratação de seguro junto ao banco
”, mas, insiste no fato de que “
desconhece bem como não contratou qualquer serviço da requerida, ou sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente
”, tratando-se, portanto, de
conduta fraudulenta praticada pela Seguradora/apelante.

A Seguradora/apelante e o Banco/réu manifestaram-se nos autos defendendo a validade da contratação e a legalidade dos descontos perpetrados na conta corrente de titularidade da autora.

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

“(...)
A parte Autora aduz que foi realizado desconto em sua conta corrente de benefício previdenciário em decorrência de prêmio de seguro que não contratou junto aos Réus. Estes, por sua vez, asseveraram que o desconto é devido, vez que a parte Autora aderiu ao contrato de seguro.

Todavia, cuidando-se de prova negativa, competia aos Requeridos demonstrarem a existência de vínculo contratual com a parte Autora. Em análise aos documentos acostados aos autos, percebo que os Requeridos não apresentaram qualquer contrato assinado ou documento apto a demonstrar a existência de relação negocial com a parte Autora.

Ora, sustentando o primeiro Requerido que os débitos são devidos e decorrentes da contratação de seguro pela parte Autora, incumbia ao mesmo, demonstrar minimamente o alegado, mediante apresentação dos documentos comprobatórios, o que não ocorreu.

Frise-se que, embora o segundo Requerido tenha apresentado cópia de uma suposta apólice de seguro e um certificado individual de seguro (Id. 55513350, 55513351 e 55513352), em análise aos documentos em questão, não se observa a anuência/assinatura da parte Autora em tais documentos físicos.

Além disso, observa-se que tais documentos seriam, em tese, decorrentes da Proposta n.º 89012203, contudo, tal contrato não fora apresentado nos autos, ônus que incumbia à parte Requerida. Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Em ações de natureza de cunho nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, cabendo aos Réus esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de fato negativo.

A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que, geralmente, os fatos negativos alegados invertem o ônus da prova. A regra não é absoluta, pois a inversão depende da dificuldade de prova de fato negativo, tal como ocorre in casu, principalmente quando os documentos que comprovam a existência ou não do negócio jurídico estão em poder da parte contrária.

No caso dos autos, resta evidenciado que a culpa é exclusiva dos Réus, visto que não há na espécie situação que exima os Requeridos da responsabilidade dos prejuízos suportados pela parte Autora.

De igual modo, a restituição do valor despendido pela parte Autora também prevalece, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços.

Logo, tem-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, restando confirmada a ilicitude do débito descontado em conta corrente, devidamente comprovado pelo extrato bancário acarreado com a inicial (Id. 54465554) e, que somados perfazem o valor de R$ 53,48 (cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), ao qual deve ser restituído em dobro.

Nesta ordem de ideias o pedido de repetição do indébito do valor indevidamente descontado na conta corrente da Autora, a omissão dos Requeridos em demonstrar o vínculo contratual evidencia a má-fé, sendo pertinente o acolhimento do requesto neste ponto, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, in verbis:

(...)

Demostrada a existência de conduta ilícita, passo a discorrer sobre a ocorrência, ou não, do dano moral.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, é inconteste que tais descontos privam o indivíduo de dispor de verba alimentar que já integra o patrimônio, caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo presumidos tais prejuízos.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(...)

Dessa forma, restou configurado o dano moral “in re ipsa”, que dispensa a prova do sofrimento físico ou psíquico causado pelo ato ilícito praticado pelo fornecedor de serviços, porquanto prova a ofensa, consubstanciado no desconto mensal de um valor em seu benefício previdenciário (de natureza alimentar) sem a existência de prévia contratação, dispensando, assim, a efetiva prova do dissabor experimentado.

Reputa-se, assim, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

No que concerne ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pela Autora.

(...)

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte Autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora ANA MARIA DA SILVA ASSUNÇÃO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, para DECLARAR a inexistência de débito da Autora para com os Réus, vez que não comprovada a contratação do seguro discutido nos autos.

CONDENAR os Requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 106,96 (cento e seis reais e noventa e seis centavos), correspondentes à restituição em dobro do desconto indevido (Id. 54465554) na conta corrente da Autora, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto ilegal.

CONDENAR ainda os Requeridos solidariamente, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros a partir do evento danoso (Verbete Sumular 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Verbete Sumular 362 do STJ).

CONDENAR também os Requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.” (cf. Id. nº 121601993 - Pág. 9).

Os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão assiste a autora/apelada quanto à alegada ausência de vínculo entre as partes, pois, de fato, não há qualquer evidência de que a autora é ou foi, em algum momento, cliente da Seguradora/apelante, muito menos que contratou o mencionado seguro de vida.

Ora, não seria tarefa demasiadamente difícil para a Seguradora instruir os autos com qualquer documento que pudesse refutar a tese autoral de fraude na contratação do seguro de vida,
como no caso, e.g.,
cópia do documento pessoal da autora, comprovante de residência, protocolo virtual, e-mail de confirmação da celebração do pacto ou, ainda, comprovante de remessa da apólice ao endereço da autora, porém, não há um misero documento que valide o negócio jurídico questionado nos autos, sendo evidente, portanto, a má prestação de serviço pela ré/apelante, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário
.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de parte dos rendimentos da autora/apelada oriundo de benefício previdenciário, os quais configuram verba de natureza alimentar, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio, sobretudo considerando que trata-se de pessoa idosa (66 anos), com rendimentos mensais previdenciários que perfazem a quantia próxima a R$ 1 mil (cf. Id. n.
121601539).

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. A Seguradora/apelante agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário da Seguradora ou do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a Seguradora e a instituição bancária realmente agiram desprovidas de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4ª Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2
. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), figura-se de forma mais justa e razoável às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar que a restituição do indébito seja feita na
forma simples, e minorar o valor indenizatório para R$ 5.0
00,00 (cinco mil reais), mantendo-se a fixação de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022